Tribunal: TJBA
Processo: 8033111-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033111-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CESAR DAVILA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS BASTOS ALVES D AVILA TEIXEIRA

AGRAVADO: JOSE ANTONIO ALVES

Advogado(s)
:
MARCELO HOFFMANN, GUSTAVO LADEIA DE ALMEIDA LESSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CITAÇÃO EDITALÍCIA SANADA POR CITAÇÃO PESSOAL POSTERIOR. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo hígida a decisão de piso que rejeitou a tese de nulidade e prescrição no bojo de execução de origem. Discute-se no recurso a alegada existência de omissões e contradições estruturais no acórdão, relativas à inexistência de nulidade de algibeira, inobservância de regras de citação editalícia do CPC/73, ausência de enfrentamento da prescrição material direta e violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve omissão quanto à tese de nulidade de algibeira e à inocorrência de preclusão; (ii) estabelecer se houve omissão e contradição em relação às regras de citação editalícia e nulidade absoluta; (iii) determinar se houve omissão no enfrentamento da tese de prescrição material direta; (iv) aferir se ocorreu omissão quanto à suposta violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo para manifestação de nulidades inicia-se no momento em que a parte é oficialmente chamada ao processo e passa a deter o ônus de se manifestar, e não na data em que escolhe aparecer nos autos.

A inércia processual prolongada por quatorze anos após a efetiva citação pessoal configura preclusão consumativa e caracteriza a "nulidade de algibeira", estratégia processual rechaçada por violar a boa-fé objetiva.

A citação pessoal superveniente atinge a finalidade do ato e tem o condão de sanar eventual vício na citação editalícia pretérita, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
, o que afasta a contradição suscitada.

A alegação de prescrição material direta constitui inovação recursal, matéria que atrai o limite cognitivo já estabelecido em sede de Agravo Interno conexo, além de ser resguardada pela Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se o vício de omissão.

Inexiste violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal quando fica demonstrado que a parte teve ciência inequívoca da execução, momento a partir do qual pôde exercer plenamente seu direito de defesa.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil e não se prestam à rediscussão do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.
Tese(s) de julgamento
: 1. O marco inicial para a alegação de nulidades processuais é o momento da ciência inequívoca da demanda mediante citação pessoal válida, sendo que o silêncio prolongado gera preclusão e configura nulidade de algibeira, ainda que seja a primeira manifestação física do executado nos autos. 2. A citação pessoal válida supre eventuais defeitos de citação editalícia anterior que não foi impugnada no tempo oportuno. 3. É incabível a utilização de embargos de declaração com o fito de promover a rediscussão do mérito ou inovar teses recursais.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 278, 489, §1º, IV, 1.022, I, II e III, e 1.025. Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV. Súmula nº 106 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709 SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 14/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8033111-47.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante CESAR DAVILA TEIXEIRA e como Embargado A PARTE EXEQUENTE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01